Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO. RESERVA DE BENS. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA.
I. Na hipótese em que se verifica qualquer objeção ao pagamento da dívida habilitada no inventário, o pedido será “remetido às vias ordinárias”, nos termos dos artigos 642, §§ 1o e 2o, e 643, caput, do Código de Processo Civil.
II. Se a dívida é representada por documento idôneo e o espólio não demonstra o seu pagamento, é cabível e apropriada a reserva de bens suficientes para a sua satisfação, presente o disposto no artigo 1.997, § 1o, do Código Civil, e no artigo 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Como medida acautelatória, a reserva de bens deve ter como parâmetro o valor atualizado do débito, na medida em que objetiva assegurar o seu pagamento.
V. Recurso provido.